Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-97.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-97.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANIO JOSE OSS EMER - CPF: 393.861.201-00 (EMBARGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DA SILVA OSS EMER - CPF: 004.113.181-95 (EMBARGADO), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0001-23 (EMBARGANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), CLEMENT BENOIT PHILIPPE MARTIN - CPF: 215.528.208-74 (ADVOGADO), SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (EMBARGANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.557.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONA PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.260.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSE STRAPASSON - CPF: 513.894.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE DE ASSUNCAO RIBEIRO STRAPASSON - CPF: 006.822.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JESUS DOS SANTOS - CPF: 713.682.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCI DA SILVA SANTOS - CPF: 024.066.331-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR AO INÍCIO DA POSSE QUALIFICADA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel urbano e determinando o cancelamento da alienação fiduciária incidente sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a usucapião extraordinária sobre imóvel gravado por alienação fiduciária registrada após o início da posse qualificada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central ao assentar que a posse dos usucapientes teve início em janeiro de 2012, antes do registro da alienação fiduciária, ocorrido em agosto de 2013.

4. A alienação fiduciária superveniente não impede a usucapião extraordinária quando a posse anterior já se desenvolvia de modo contínuo, público, pacífico, com ânimo de dono e moradia habitual, pois a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade.

5. O procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, instaurado no âmbito da relação entre credor fiduciário e devedor, não configura oposição legítima à posse autônoma dos usucapientes nem interrompe o lapso aquisitivo.

6. A ausência de prova de pagamento de IPTU não descaracteriza, por si só, o
animus domini
quando o conjunto probatório evidencia
posse ad usucapionem
.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A alienação fiduciária registrada após o início da posse qualificada não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, por se tratar de aquisição originária da propriedade; inexistentes vícios no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.238, p.u.; Lei nº 9.514/1997, arts. 22, 23 e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.06.2012, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Anderson Gomes Junqueira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 1001304-97.2022.8.11.0055, ajuizada por
IVANIO JOSÉ
e
PAULA CRISTINA DA SILVA OSS EMER
(ID. 360274882).

Em suas razões, as Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à falta de enfrentamento expresso acerca da incidência da Lei nº 9.514/97 (arts. 22, 23 e 26), defendendo que a alienação fiduciária regularmente registrada em 2013 transferiu-lhes a propriedade resolúvel e a posse indireta, o que impediria o reconhecimento da posse com ânimo de dono, e quanto à suposta interrupção do prazo aquisitivo motivada pelo exercício inequívoco do direito de propriedade por meio da execução extrajudicial iniciada em 2018 e da consolidação em 2022, além de apontar contradição na caracterização da natureza da posse diante da ausência de pagamento de IPTU (ID. 362275353).

Os Embargados apresentaram contrarrazões em ID. 365487897, argumentando que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, ressaltando que as razões evidenciam mero inconformismo e nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa e a valoração probatória já exaustivamente apreciada pelo Colegiado, com a finalidade de forçar a concessão de indevidos efeitos infringentes pela via estreita dos aclaratórios.

Recurso tempestivo (ID. 362298391) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
e
SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
pretendem o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento à sua apelação, postulando a manifestação expressa sobre a impossibilidade jurídica da usucapião sobre bem gravado com propriedade fiduciária, o reconhecimento da interrupção do lapso temporal pelas medidas extrajudiciais de consolidação, bem como o saneamento de contradições sobre a natureza da posse dos usucapientes, almejando, ao fim, a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação e o prequestionamento da matéria

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMÓVEL URBANO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA APÓS O INÍCIO DA POSSE. POSSE ANTERIOR, CONTÍNUA, PÚBLICA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO. MORADIA HABITUAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. CANCELAMENTO DO GRAVAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel urbano matriculado sob o nº 29.448 do CRI de Tangará da Serra/MT, com determinação de registro livre de ônus e cancelamento da alienação fiduciária incidente sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a alienação fiduciária registrada posteriormente ao início da posse obsta o reconhecimento da usucapião extraordinária, bem como se a ausência de prova do pagamento de tributos afasta o animus domini.

III. Razões de decidir

3. A preliminar deve ser rejeitada, pois o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

4. A prova oral demonstrou que os autores exercem posse desde janeiro de 2012, de forma contínua, pública, pacífica e sem oposição, utilizando o imóvel como moradia habitual, circunstância suficiente ao preenchimento dos requisitos do art. 1.238, p.u., do CC.

5. A alienação fiduciária foi registrada apenas em 2013, em momento posterior ao início da posse qualificada, não sendo apta a impedir a aquisição originária da propriedade por usucapião.

6. A ausência de prova do pagamento de IPTU ou de outros encargos não descaracteriza, por si só, o ânimo de dono, quando o conjunto probatório evidencia posse ad usucapionem.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não ofende o princípio da dialeticidade a apelação que impugna suficientemente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos. 2. A alienação fiduciária registrada após o início da posse qualificada não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 3. A ausência de prova do pagamento de tributos não afasta, por si só, o animus domini, quando demonstrada posse contínua, pública, pacífica e com moradia habitual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 373, I; CC, art. 1.238 e p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.014.740/TO; STJ, REsp nº 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.06.2012, DJe 29.06.2012; TJMT, Apelação Cível nº 0001122-02.2013.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, publ. 24.10.2025.

(TJMT. N.U 1001304-97.2022.8.11.0055, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026, DJe 15/04/2026)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais submetidas à apreciação no recurso de apelação.

Com efeito, quanto à alegada omissão acerca da alienação fiduciária (arts. 22, 23 e 26 da Lei nº 9.514/97) e a suposta interrupção do prazo aquisitivo pela execução extrajudicial, o
decisum
não ignorou a matéria, mas, ao contrário, enfrentou-a direta e minuciosamente ao estabelecer a premissa de que a posse qualificada é anterior ao gravame e de que os atos da credora fiduciária contra o devedor não se opõem à posse autônoma dos usucapientes, conforme se vê da própria ementa e de trecho do acórdão que espancam qualquer alegação de vício integrativo:

“(...)
5.
A alienação fiduciária foi registrada apenas em 2013, em momento posterior ao início da posse qualificada, não sendo apta a impedir a aquisição originária da propriedade por usucapião
. (...)
Isso porque, repise-se, restou incontroverso nos autos, e corroborado pelo acervo fático-probatório, que os Apelados ingressaram na posse do imóvel em janeiro de 2012, enquanto a alienação fiduciária em garantia foi constituída e registrada na matrícula do imóvel apenas em 06 de agosto de 2013, momento em que os autores já se encontravam no local há mais de um ano, exercendo posse qualificada
. (...)”

Na sequência, consta ainda transcrição da consolidada jurisprudência do STJ, no sentido de que:

“(...)
Com a usucapião, a propriedade anterior, gravada pela hipoteca, extingue-se e dá lugar a uma outra, ab novo, que não decorre da antiga,
(...)
tudo o que gravava a antiga propriedade - e lhe era acessório - também se extinguirá
. (...) (STJ, REsp 941.464/SC (...)”

Nesse contexto, a lógica empregada é inafastável, pois, considerando que a posse autônoma se iniciou em janeiro de 2012 e consolidou-se sem oposição, a posterior instauração de procedimento extrajudicial entre a instituição financeira e o antigo proprietário em 2018 (e a consolidação em 2022) não configuram oposição legítima em face dos atuais ocupantes, constituindo fato restrito à relação obrigacional anterior.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à Lei nº 9.514/97, mas apenas em inaplicabilidade de seus efeitos impeditivos a um direito de aquisição originária que já estava em transcurso antes mesmo de a garantia nascer no mundo jurídico.

Do mesmo modo, também não procede a alegação de contradição quanto à existência de
animus domini
a despeito do não pagamento de IPTU.

Antes de mais nada, é cediço que a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela internamente verificada no próprio julgado (entre premissas incompatíveis da fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão), conforme assentado pelo STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

In casu
, a leitura atenta do acórdão evidencia profunda coerência, pois o Colegiado rechaçou a tese de que a quitação de impostos seria condicionante absoluta para o
animus domini
, conforme constou da ementa do julgado e do seguinte trecho em destaque:

“(...)
6. A ausência de prova do pagamento de IPTU ou de outros encargos não descaracteriza, por si só, o ânimo de dono, quando o conjunto probatório evidencia posse ad usucapionem
. (...)”

“(...)
De fato, o pagamento de tributos e de despesas acessórias incidentes sobre a coisa constitui elemento indiciário favorável, mas não é erigido pela lei como condição sine qua non (requisito legal absoluto) para a usucapião extraordinária ditada no art. 1.238 do Código Civil, pois a sua ausência não induz à precariedade automática da posse, máxime quando o acervo probatório global demonstra sobejamente o exercício público e ininterrupto dos poderes inerentes à propriedade ao longo da década exigida em lei.
(...)”

Como visto, a insurgência, neste ponto, não se direciona a uma desarmonia textual do julgado, mas à valoração da prova que desagradou às Embargantes, sendo certo que a discordância da parte quanto à justiça da decisão não configura contradição remediável por declaratórios.

De todo modo, também é basilar no direito processual que o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos e teses articulados pelas partes, desde que tenha encontrado e expressado motivação suficiente para fundar a decisão, abrangendo os pontos necessários para o deslinde da lide. A jurisprudência assente do STJ não destoa:

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, o que não se pode admitir.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026